Tribunal: TJSP
Processo: 1019095-11.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Como a presente ação e a ação de no. 4015279-14.2013.8.26.0224 têm a mesma causa de pedir, a saber, negativação indevida, reconhece-se a prevenção da Eg. 23a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa e possui competência preventa para o julgamento do presente recurso de apelação.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.